Tribunal: CARF
Processo: 10280.721271/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721271/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
DENDE DO PARÁ S/A (SUCESSORA DE COMPANHIA DENDE NORTE
PARAENSE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
DÉBITOS.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos de direito creditório, incumbe ao contribuinte comprovar o
direito ao crédito pleiteado, bem como à compensação declarada. No caso, a
alegação de erros no preenchimento dos débitos declarados na DCOMP deveria
estar suportada pela escrituração contábil, lastreada em documentação hábil e
idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. COMPROVAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE DEVIDOS.
DECADÊNCIA. ARTIGOS 150, § 4o, e 173 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Os prazos decadenciais de que tratam aos artigos 150, § 4o, e 173 do CTN
versam sobre o poder do Fisco de efetuar o lançamento de ofício. Entretanto,
na espécie, trata-se da comprovação, por parte da interessada, de alegado erro
de fato nos débitos declarados em DCOMP. Portanto, os prazos decadenciais
não são aplicáveis ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721271/2012-07
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica em epígrafe em face
do Acórdão no 01-26.214 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém – DRJ/BEL, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
DÉBITOS COMPENSADOS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DOS MESMOS E
POSTERIOR COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Tendo sido o processo baixado em diligência para fins de apuração, na escrituração, da
base de cálculo real dos débitos em cada período de apuração e diante da ausência de
apresentação dos livros/documentos solicitados, resta não comprovada a alegação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O processo versa sobre a manifestação de inconformidade da contribuinte em
razão de Despacho Decisório da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por meio do qual
a autoridade fiscal reconheceu o crédito decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica – IRPJ do ano-calendário 2005 no montante original de R$ 132.854,00, mas
considerou-o insuficiente para as compensações declaradas.
O crédito em questão foi formalizado pela contribuinte por meio do Pedido de
Restituição – PER no 14567.65708.260609.1.7.02-7042, transmitido em 19/09/2006, que
retificou o PER no 01597.23167.190906.1.3.02-1250. O crédito foi utilizado em diversas
Declarações de Compensação – DCOMP, conforme relação abaixo:
DCOMP
14567.65708.260609.1.7.02-7042
30018.67421.180409.1.7.02-9754
28030.24494.180409.1.7.02-4852
10582.92279.180409.1.7.02-6442
42024.41801.180409.1.7.02-0097
05601.56307.180409.1.7.02-9025
22113.92025.180409.1.7.02-5223
10612.07981.260407.1.3.02-1584
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

34247.21172.280507.1.3.02-4540
03808.87479.260607.1.3.02-4087
08394.22837.180707.1.3.02-1395
30592.78818.280807.1.3.02-3100
38874.73803.280807.1.3.02-0694
06605.41733.250609.1.3.02-4279

No Despacho Decisório no 013426358, que foi emitido em 02/12/2011 no âmbito
do processo no 10280.904938/2011-16, que se encontra apenso, a RFB reconheceu integralmente
o crédito pleiteado, mas considerou-o insuficiente para as compensações declaradas nas
DCOMP, conforme trecho abaixo transcrito:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 132.854,00. Valor na DIPJ: R$ 132.854,00
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 132.854,00
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 132.854,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
03808.87479.260607.1.3.02-4087 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
08394.22837.180707.1.3.02-1395
30592.78818.280807.1.3.02-3100
38874.73803.280807.1.3.02-0694 06605.41733.250609.1.3.02-4279 Valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento
até 30/12/2011.
No documento de detalhamento das compensações, verifica-se que as seguintes
DCOMP foram integralmente homologadas:
DCOMP Homologadas
10612.07981.260407.1.3.02-1584
34247.21172.280507.1.3.02-4540
30018.67421.180409.1.7.02-9754
28030.24494.180409.1.7.02-4852
10582.92279.180409.1.7.02-6442
42024.41801.180409.1.7.02-0097
05601.56307.180409.1.7.02-9025
22113.92025.180409.1.7.02-5223
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

14567.65708.260609.1.7.02-7042
A matéria controversa no presente feito, portanto, limita-se à compensação parcial
da DCOMP no 03808.87479.260607.1.3.02-4087 e à falta de homologação das compensações
declaradas nas DCOMP no 08394.22837.180707.1.3.02-1395, 30592.78818.280807.1.3.02-3100,
38874.73803.280807.1.3.02-0694 e 06605.41733.250609.1.3.02-4279
A contribuinte insurgiu-se contra o Despacho Decisório e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a síntese das alegações lançadas
na primeira instância que foi elaborada pela própria contribuinte na peça recursal:
Nobre julgador, analisando a decisão supra transcrita, constata-se que, a despeito do
desvelo da Autoridade Administrativa, há diversos equívocos a serem corrigidos nesse
ato administrativo, neste sentido, visando a reforma de tais pontos errôneos, foi
apresentada competente Manifestação de Inconformidade, que em resumo abordou:
1a - "ERRO DE FATO": os DÉBITOS vinculados aos PER/DCOMP n°
08394.22837.180707.1.3.02-1395 30592.78818.280807.1.3.02-3100 estavam indicados
incorretamente (a maior ou a menor), sendo que o montante correto foi PAGO por
DARF (doe. já anexado nos autos), nos termos da DIPJ-2008 (ano-calendário 2007)
e DCTF-2007 j á anexado nos autos, conforme demonstrado em planilha abaixo:

Douto Relator, ao invés dc realizar as verificações obrigatórias ("batimento" da DIPJ e
DCTF com o PER/DCOMP) e identificar que os débitos eram menores que os
declarados e j á estavam devidamente extintos (art. 156, I do CTN), atividade que é
imposição do art. 149, IV e VIII do Código CTN e Súmula 473 do STF, a Autoridade
a quo simplesmente denegou o pedido sem averiguar que os débitos eram menores do
que constavam na PER/DCOMP e j á e s t a v am extintos por pagamento com DARF
(art. 156, I do CTN);
2a- "ERRO DE FATO": o DÉBITO vinculado ao PER/DCOM n° 388
74.73803.280807.1.3.02-0694 no valor de R$ 452,00 NÃO É DEVIDO, pois seu valor
de fato é menor, o que consta expressamente na DIPJ 2008 (ano-calendário 2007)
anexado nos autos, e já foi quitado por DARFs, conforme demonstrado na planilha
abaixo:
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

Novamente, fossem realizadas as verificações obrigatórias ("batimento" da DIPJ e
DCTF com o PER/DCOMP), seria identificado que o débito declarado é simplesmente
inexistente (art. 156, I do CTN), sendo tal verificação ex officio é uma imposição do
art. 149, IV e VIII do Código CTN, em consonância com a Súmula 473 do STF;
3o- "ERRO DE FATO": o crédito homologado no PER/DCOMP n°
03808.87479.260607.1.3.02-4087 no valor de R$ 7.071,64 é suficiente para quitar
inteiramente o débito no valor de R$ 4.742,91 , que é o efetivamente devido, conforme
informações da DIPJ-2008 (ano-calendário 2007) e DCTF-2007 (maio-2007/Página
07) já anexada nos a u t o s , tudo demonstrado na planilha a seguir:

Mais uma vez, se fossem realizadas as verificações obrigatórias ("batimento" da DIPJ e
DCTF com o PER/DCOMP), a Autoridade identificaria que o débito era menor que o
declarado no PER/DCOMP e inteiramente quitado pelo valor homologado no Despacho
Decisório, sendo que tal atividade de verificação ex officio é imposição do art. 149, IV
e VIII do Código CTN e Súmula 473 do STF;
4 o - "ERRO DE FATO": a ora Recorrente compensou a maior nas PER/DCOMP n°s
10612.07981.260407.1.3.02-1584 e 03808.87479.260607.1.3.02-4087 (Homologadas),
conforme DIPJ e DCTF já anexada nos autos, o que deveria a Douta Autoridade, nos
termos do art. 149, IV e VIII do Código CTN e Súmula 473 do STF, alocar ex officio
esses créditos disponíveis para o PER/DCOMP n° 06605.41733.250609.1.3.02-4279
(não homologado), conforme demonstrado na planilha abaixo:

Douto Relator, não é possível não ser repetitivo, se fossem realizadas as verificações
obrigatórias ("batimento" da DIPJ e DCTF com o PER/DCOMP), a Autoridade
identificaria que os débitos eram menores que os declarados nos PER/DCOMPs e que o
saldo daí decorrente é passível de utilização p a r a quitar o PER/DCOMP n°
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

06605.41733.250609.1.3.02-4279 (não homologado), sendo que tal atividade de
verificação ex officio é imposição do art. 149, IV e VIII do Código CTN e Súmula
473 do STF.
A autoridade julgadora de primeira instância, diante das alegações de erro de fato
no preenchimento dos débitos declarados em DCOMP, converteu o julgamento em diligência
para que a autoridade fiscal pudesse verificar, com base na escrituração da contribuinte, os
montantes efetivamente devidos.
No procedimento de diligência, a autoridade da RFB intimou a contribuinte a
apresentar a escrituração contábil (Livro Razão) e balanços/balancetes. Entretanto, a contribuinte
alegou que não possuía a escrituração completa da sucedida. Cito trecho da resposta
encaminhada à fiscalização:

A autoridade diligenciadora concluiu, então, que a documentação apresentada não
era suficiente para comprovar os débitos alegados pela contribuinte. Cito suas palavras:
A escrituração contábil da pessoa jurídica Companhia Dendê Norte Paraense
(CODENPA) – CNPJ no 04.063.871/0001-05 apresentada pela sua sucessora, a pessoa
jurídica Dendê do Pará S.A. (DENPASA) – CNPJ no 04.834.784/0001-04, é incompleta
e insuficiente para que se possa determinar o IRPJ e a CSLL mensais efetivamente
devidos nos períodos indicados no Despacho no 52/2012, expedido pela 1a Turma da
DRJ/BEL.
Por seu turno, a contribuinte manifestou-se no sentido de que a documentação
entregue à RFB seria suficiente para a comprovação dos débitos alegados. Transcrevo excerto de
sua manifestação:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

A DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Em apertada
síntese, a autoridade julgadora de piso considerou que, de fato, os elementos probatórios
juntados aos autos não seriam hábeis a comprovar as alegações da contribuinte de erro de fato no
preenchimento dos débitos declarados em DCOMP. Transcrevo parte do voto condutor do
acórdão:
Como se vê, o próprio contribuinte (sucessora) reconhece erros na escrituração da
sucedida. É o que ocorre quando diz que “Por motivos desconhecidos não há existência
de lançamentos contábeis nas contas solicitadas da CODENPA em 2007 (IRPJ a
RECOLHER e CSLL a RECOLHER)”.
Na verdade, os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar a base
de cálculo do IRPJ e CSLL dos meses maio/2007 a julho/2007. Vejamos:
1) Diário: foram juntadas as cópias de fls.405/442;
2) Razão: foram juntadas as cópias de fls.577/579 e 619/620;
3) Memórias de Cálculo: fls.402/404 e 613;
4) Balancetes mensais: fls.474/543 e 614/617;
5) Cálculos estimativas: fls.444 e 618.
Note-se que da análise dos documentos juntados pelo contribuinte, especialmente
balancetes mensais e memórias de cálculo, é possível chegar às bases de cálculo
indicadas pelo contribuinte. Porém, a ausência de detalhes do diário e razão não permite
confrontar as receitas declaradas na DIPJ com as efetivamente escrituradas.
Portanto, na ausência da escrituração para melhor averiguação das receitas e
considerando que os balancetes e memórias de cálculo foram apresentados em cópia
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

simples, entendemos que não restou comprovada a alegação do contribuinte no sentido
de que declarou nas DCOMP`s objeto deste processo débitos já declarados e quitados
por pagamento/compensação.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em suma, reiterou as alegações lançadas na primeira instância. Acresceu tão
somente a alegação de impossibilidade do Fisco rever a DIPJ em razão da decadência conforme
artigos 150, § 4o, e 173 do CTN. Ao final, pugnou pela reforma da decisão de piso nos seguintes
termos:
Por todo o exposto, a ora recorrente REQUER:
[...]
2) que analisando o mérito do caso, seja provido a presente Recurso Voluntário para:
a) declarar por inexigíveis escrituração referente a base de cálculo do IRPJ E CSLL,
concernente ao período de maio/2007 e julho/2007, com fulcro no art. 150 §4 c / c art.
173, ambos do CTN.
b) declarar extintos os débitos vinculados ao PER/DCOMP n"
08394.22837.180707.1.3.02-1395
(PAF
de
Débito
n°
10280.905204/2011-54)
30592.78818.280807.1.3.02-3100 (PAF de Débito n° 10280.905205/2011-07), e
determinar o devido arquivamento dos respectivos processos de cobrança, u m a vez
que, foram todos pagos por intermédio dos DARFs em anexo (doc);
c) declarar extintos os débitos compensados no PER/DCOMP
38874.73803.280807.1.3.02-0694 e determinar o devido arquivamento dos respectivos
processos de cobrança, uma vez que, por mero erro formal a Impugnante declarou
débito para compensação de IRPJ (julho/2007) no valor de R$ 452,00 (PER/DCOMP n°
38874.73803.280807.1.3.02-0694), entretanto, o débito é totalmente inexistente de
fato, posto que menor e já quitado por DARFs, conforme DIPJ2008/AC2007 e DCTF
respectiva, em anexo (docs.);
d) declarar extintos os débitos compensados no PER/DCOMP n°
03808.87479.260607.1.3.02-4087, tendo em vista que o crédito homologado no valor de
R$ 7.071,64 é suficiente para pagar o valor correto do débito, que é de R$ 4.742,91,
conforme informações da DIPJ- 2008 (ano calendário 2007) c DCTF-2007 (maio-
2007/Página 07) em anexos (doc.);
e) alocar de ofício o saldo das compensações a maior nas PER/DCOMP n°s
10612.07981.260407.1.3.02-1584 e 03808.87479.260607.1.3.02-4087 (homologadas),
conforme DIPJ e DCTF em anexo, para o PER/DCOMP n°
06605.41733.250609.1.3.02-4279 (não homologada), nos termos do art. 149, IV e VIII
do Código CTN e Súmula 473 do STF.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de diversos PER/DCOMP por meio dos quais a
contribuinte formalizou crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no
valor original de R$ 132.854,00 e o utilizou para compensar débitos de sua responsabilidade.
Em Despacho Decisório, a RFB reconheceu integralmente o crédito pleiteado,
mas considerou-o insuficiente para todas as compensações declaradas.
Em apertada síntese, a contribuinte alegou nas peças de defesa que teria cometido
erros de fato no preenchimento de alguns débitos nas DCOMP e que, caso a RFB houvesse feito
o cotejamento entre as DCOMP e as DIPJ e DCTF, teria verificado os erros de fato e
homologado as compensações.
Erros de fato.
Em processos de direito creditório, são recorrentes as alegações de cometimento
de erros de fato no preenchimento de DCOMP, DIPJ, DCTF. Esta Turma, forte no princípio da
verdade material, tem jurisprudência sólida no sentido de acolher tais postulações, mesmo que
efetuadas somente após a ciência do despacho decisório, desde que a parte junte elementos
probatórios para a comprovação do alegado erro de fato.
Neste sentido, trago à colação alguns precedentes, que ilustram a posição deste
Colegiado:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena d e tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis do crédito
pleiteado no recurso voluntário. O contribuinte comprovou de forma clara o pagamento
em duplicidade e o erro de fato, razão pela qual deve ser assegurado o direito à
restituição do crédito tributário e homologação da compensação pleiteada. (Acórdão
CARF no 1401-005.230, de 10/02/2021) – grifei.

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. VERDADE MATERIAL Em razão da alegação de
erro de fato no preenchimento do PER/DComp, abre - se, no processo administrativo
fiscal, em homenagem ao princípio da verdade material, a possibilidade de o sujeito
passivo comprovar a efetiva ocorrência do erro de fato e a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. (Acórdão CARF no 1401-004.034, de 13/11/2019)
De acordo com os precedentes acima, incumbe à contribuinte fazer prova da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme dicção do artigo 170 do CTN, bem como do
direito à compensação declarada. Neste sentido, a prova de eventual erro de fato no
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

preenchimento da DCOMP é ônus da contribuinte e deve estar suportada pela contabilidade e
demais documentos contábeis e fiscais.
No caso sob exame, no entanto, conforme bem apontado pela autoridade
julgadora a quo, a contribuinte não logrou trazer aos autos os elementos probatórios necessários
para comprovar os alegados erros de fato no preenchimento das DCOMP.
A contribuinte aduziu que a RFB deveria ter feito um cotejamento entre as
DCOMP e os débitos registrados na DIPJ e na DCTF. Contudo, considerando que a DCOMP é
confissão de dívida e constitui o crédito tributário, a divergência entre a DCTF e a DCOMP deve
ser sanada com a verificação da contabilidade. Somente a escrituração contábil poderia
comprovar os valores de estimativas efetivamente devidas e, por consequência, comprovar que
os débitos foram declarados indevidamente ou a maior na DCOMP.
Em síntese, a falta da contabilidade impede a verificação da alegação de erro de
fato no preenchimento da DCOMP. Entretanto, embora alertada pela DRJ/BEL de que os
elementos de prova juntados aos autos não eram suficientes para a comprovação dos alegados
erros de fato, a contribuinte não trouxe novas provas em sede de recurso voluntário. Desta forma,
no ponto, não vislumbro razão para a reforma da decisão recorrida.
Impossibilidade do Fisco rever declaração após decurso do prazo
decadencial.
Neste tópico do recurso voluntário, a contribuinte contrapôs a argumentação da
autoridade julgadora de piso acerca da necessidade de apresentação da contabilidade para a
verificação das estimativas devidas.
Segundo a contribuinte, o Fisco não poderia rever os débitos demonstrados em
DIPJ em razão da homologação da declaração conforme artigo 150, § 4o, c/c artigo 173 do CTN.
Transcrevo excerto da peça recursal:
Doutos Conselheiros, a partir do voto supramencionado é possível notar que a
Impugnação, da ora Recorrente, oposta perante decisão proferida via Despacho
Decisório n° 01-26.214, fora julgada como improcedente, impossibilitando o
seguimento da compensação, sobre o argumento que houvera a 'ausência de
escrituração para melhor averiguação das receitas' referentes a base de cálculo do
IRPJ E CSLL, concernente ao período de m a i o / 2 0 0 7 e j u l h o / 2 0 0 7 .
Ora, Eméritos Julgadores, fora demonstrado pela Recorrente total boa-fé em colaborar
com a diligência do fisco, de forma que juntou aos autos parte significativa dos
documentos solicitados, todavia, o que ocorre in concreto é que não é possível exigir da
ora Recorrente a presente documentação, e logo, analogamente, impossível indeferir s u
a Manifestação de Inconformidade.
De tal modo, que a documentação exigida pela diligência fiscal n" 02.1.01.00- 2012-
00469-5 (fls.327) por intermédio do Termo de Diligência Fiscal n" 001 (fls. 328/330),
torna-se inexigível por está afetada pelo prazo decadencial, conforme art. 150, §4°
CTN, senão vejamos:
[...]
Assim sendo, a partir de uma simples análise dos dispositivos finais do texto legal
transcrito, observa-se que o fisco teria o prazo de 31/12/2007 até 31/12/2012 para lançar
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

ou autuar a declaração, por conseguinte, transcorrendo o prazo estaria o lançamento
homologado tacitamente [...]
Portanto, os créditos ora questionados não devem ser abatidos dos créditos em
restituição nos presentes autos, uma vez que resta pacífico pela jurisprudência deste
Douto Conselho de Contribuintes que a verificação de compensação não autoriza a
reabertura de declarações j á homologadas por decorrência de prazo decadencial.
Penso haver uma confusão conceitual por parte da contribuinte. Os prazos
decadenciais de que tratam os artigos 150, § 4o, e 173 do CTN dizem respeito à possibilidade de
lançamento de ofício. Todavia, não se trata aqui de lançamento de ofício, mas de comprovação
da alegação de erro de fato no preenchimento dos débitos declarados na DCOMP.
A questão controversa nos autos é que a contribuinte alegou que declarou em
DCOMP débitos de forma indevida, por já haverem sido declarados em DCTF e quitados por
pagamento, e/ou em valores equivocados. Ora, a retificação dos valores declarados em DCOMP
dependeria da comprovação da ocorrência dos alegados erros de fato. Sem a comprovação dos
erros de fato na DCOMP, o que se tem é a constituição de dois débitos para o mesmo período,
que podem não ser indevidos. Exemplificativamente, o valor efetivamente devido poderia ser a
soma dos dois valores (DCTF + DCOMP), sendo uma parte quitada por meio de pagamento e
outra por meio de compensação.
Desta forma, os prazos decadenciais mencionados são inaplicáveis ao caso
concreto e a alegação da contribuinte não deve ser colhida.
Retificação de ofício dos débitos declarados em DCOMP.
Por fim, resta mencionar que a retificação de ofício de débito declarado em
DCOMP e não prescrito é de competência da autoridade fiscal da RFB consoante previsão do
Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Transcrevo a ementa do parecer na parte que interessa:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...]
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721271/2012-07

O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
[...] – grifei.
Destarte, caso a contribuinte consiga juntar os elementos de prova necessários a
comprovar os alegados erros de fato, a revisão de ofício dos débitos poderá ser feita diretamente
pela autoridade fiscal da RFB por meio de despacho decisório.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital